Tribunal: TJSP
Processo: 1000952-22.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Conduta culposa da requerida - Não ocorrência - Perda do prazo para a obtenção de financiamento estudantil que deve ser atribuída unicamente à recorrente - Pedido de documentos realizados em data próxima à do término da inscrição - Decisão hostilizada de improcedência que não merece reparo - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.